Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENAR. PENHORA. ANTERIORIDADE.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. A alegação de equívoco no julgamento não é impugnável pela via estreita dos embargos de declaração, de modo que, cabe ao recorrente se socorrer das vias processuais adequadas para ver acolhido seu pleito.
3. Quando o julgamento é pautado em mais de um fundamento, e qualquer deles for suficiente para a conclusão exarada, afigura-se desnecessária a análise de todas as teses suscitadas pelas partes.
4. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
5. Em que pese os honorários possuírem natureza alimentar, não é possível dar preferência ao referido crédito, devendo-se observar a anterioridade das penhoras realizadas, nos termos do art. 908, §2o, do CPC.
6. Recuso não provido.